Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719125-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAQUEL COSTA RIBEIRO PACIENTE: IVOMAR VIEIRA PADRE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL COSTA RIBEIRO, advogada constituída, com OAB/DF no 14.259, em favor de IVOMAR VIEIRA PADRE, preso desde 5/5/2022, pela suposta prática da infração penal descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 449/450). A liminar foi indeferida (fls. 494/496). Vieram informações da autoridade impetrada (fls. 498/512). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela concessão da ordem (fls. 534/539). Em consulta ao andamento da ação penal no 0705161-82.2022.8.07.0009, verifica-se que a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, ao tempo em que a suposta vítima pleiteou a revogação das medidas protetivas, o que foi deferido pela d. Juíza de 1o Grau, por meio de decisão proferida em 5/7/2022. O alvará de soltura foi expedido e cumprido na mesma data da decisão, consoante certificado nos autos originais. É o relatório. Decido. Considerando a revogação da constrição cautelar e das medidas protetivas de urgência, cumprido o alvará de soltura em favor do paciente, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 15:55:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora